Tribunal: TJSP
Processo: 1044622-33.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Supressão de omissão – Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1044622-33.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
GILBERTO DE CARVALHO BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
ESTADO DE SÃO PAULO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN e MARIA INES SANTANA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem efeitos modificativos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044622-33.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 29884 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC.No: 1044622-33.2018.8.26.0224/50000
EMBTE. : GILBERTO DE CARVALHO BARBOSA
EMBDAS.: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA
VOTO No 29884
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Supressão de
omissão Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.
RELATÓRIO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 186/189 dos autos principais.
Alega o embargante que o acórdão majorou os honorários
advocatícios em razão do não provimento de sua apelação, sem qualquer
ressalva, porém, ao fato de que é beneficiário da gratuidade processual.
Ausente a manifestação da parte contrária (cf. certidão de fls.
7).
FUNDAMENTOS.
Os embargos devem ser acolhidos, sem modificação do
resultado, para constar, no capítulo referente à manutenção do arbitramento dos
ônus sucumbenciais, a ressalva de que o autor é beneficiário da gratuidade
processual.
Assim, os últimos parágrafos do acórdão passam a ter a
seguinte redação:
“Pela mesma razão, devem os ônus sucumbenciais ser carreados
ao autor, porquanto os requeridos não deram causa ao ajuizamento da ação, observada
a gratuidade processual.
Diante do resultado do recurso, majoro os honorários em favor dos
procuradores das partes para 11% sobre o valor da causa, também considerando que o
autor é beneficiário da justiça gratuita. Nesta linha:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044622-33.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 29884 - F
3
“No que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos
enunciados administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo
Plenário desta Corte, depreende-se que as novas regras relativas ao tema,
previstas no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, serão aplicadas
apenas aos recursos sujeitos à novel legislação, tanto nas hipóteses em
que o novo julgamento da lide gerar a necessidade de fixação ou
modificação dos ônus da sucumbência anteriormente distribuídos, quanto
em relação aos honorários recursais (§ 11).
Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a
interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a
fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte
recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou
improvimento do recurso.” (AgInt no REsp 1703414/MG, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018,
DJe 22/02/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.”
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos, sem
efeitos modificativos.
REINALDO MILUZZI
Relator